Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. REEXAME. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.266/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de remessa necessária e das apelações interpostas contra a sentença que, em mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança para (i) suspender a exigibilidade do ICMS-Difal decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto a partir da data impetração do writ até o final do exercício financeiro de 2022 e (ii) determinar que o Distrito Federal se abstenha de aplicar sanção contra a impetrante em decorrência do não recolhimento do ICMS-Difal. O Juízo sentenciante destacou a suspensão dos efeitos da sentença, em razão da decisão proferida na suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000.
2. O Acórdão n. 1845160 deu parcial provimento à remessa necessária e às apelações para, reformando a sentença, conceder parcialmente a segurança a fim de afastar a exigência do ICMS-Difal nos 90 (noventa) dias seguintes à data da publicação da LC n. 190/2022 (5/1/2022).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão supracitado e o posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, ao apreciar o RE 1.426.271, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), considerou constitucional o art. 3o da LC n. 190/2022, que estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c’”, da CF. Concluiu, ainda, que as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da referida Lei Complementar.
5. À luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, quanto ao exercício financeiro de 2022, não se admite a cobrança do diferencial de alíquota em relação aos contribuintes que (i) ajuizaram ações judiciais para questionar a exação até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e (ii) deixaram de recolher o imposto no referido exercício.
6. O contribuinte (parte impetrante) impetrou o mandado de segurança em 12/4/2022, antes da data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), mas não há notícia de que teria deixado de recolher o ICMS-Difal no exercício de 2022, haja vista o indeferimento do pedido liminar formulado no writ. Não se aplica a modulação de efeitos estabelecida pelo STF ao julgar o Tema n. 1.266.
7. Por não se constatar divergência entre a decisão colegiada proferida e o posicionamento do STF exarado no regime de repercussão geral, mantém-se a conclusão adotada no primeiro julgamento dos recursos e da remessa necessária.
IV. DISPOSITIVO
8. Juízo de retratação refutado. Acórdão n. 1845160 mantido.